Tribunal: STF
Processo: ARE 1220013
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento aos recurso extraordinários interpostos em face de acórdão assim ementado:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO ECONÔMICO. SETOR DE EDUCAÇÃO. ENSINO À DISTÂNCIA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA. A aplicação de exames e emissão de certificados de conclusão de curso de ensino fundamental, médio e profissionalizante à distância constituem atos típicos de atividade de educação escolar a qual depende de ato de credenciamento e autorização pelas autoridades competentes e a falta de qualquer deles configura ilicitude da atividade. Recurso conhecido e negado provimento.” (pág. 53 do documento eletrônico 6)
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 95 do documento eletrônico 6).
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, II, XIII e XXVI, da mesma Carta.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, manifestou-se pela improcedência dos recursos (doc. eletrônico 17).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, a pretensão não merece acolhida.
    Os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    No tocante às atividades desenvolvidas pelos recorrentes, o Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “[...]
    Não obstante, pretendendo eximir-se da obrigação de credenciamento, a recorrente sustenta que os serviços que ela oferece ao mercado não caracterizam, propriamente, atividade escolar. Isto porque, ela se limitaria a captar alunos e aplicar-lhes exames confeccionados por terceiros. Apesar de a legislação em comento não criar um rol que elenque os serviços relacionados à educação escolar, o cotejo do regramento setorial com o conjunto probatório permite que se afirme, com absoluta certeza, que suas atividades próprias de serviços de educação escolar. Fundamenta essa conclusão a exigência contida no citado Decreto n° 5622/2005 de que as avaliações dos alunos da educação à distância sejam obrigatoriamente presenciais:
    [...]
    Ora, se a avaliação de estudantes de educação à distância é tão somente relevante a ponto de, mesmo em uma modalidade desenvolvida à distância, necessitar ser realizada presencialmente, não é possível que não se trate de atividade intrínseca à educação escolar. Logo, a sua realização caracteriza exercício de atividade sujeita a controle estatal que somente poderá em unidade física da instituição credenciada, salvo hipótese de convênio devidamente autorizado pelos órgãos educacionais, o que, como visto, não é o caso. 
    Além de a aplicação de provas consistir em atividade típica da educação escolar, são fartas as provas de que a instituição apelante não restringia suas atividades a isso, pois ordinariamente emitia documentos que atestavam a conclusão do curso (fls. 140, 144, 145, 146, 149, 153, 154, 155, 158, 159, 162, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194). Assim, muito bem observado pelo Juízo a quo quando da decisão liminar: 
    ´A comercialização de certificados, sob a óptica deste magistrado, restou demonstrada ao passo que mesmo não tendo credenciamento para prestar serviços inerentes à Educação Básica, nem tampouco corpo docente, os Demandados oferecem estes serviços e submetem os alunos a avaliações desprovidas dos critérios pedagógicos exigidos por lei, de modo que o verdadeiro produto comercializado resulta numa pura compra e venda de certificados de conclusão do Ensino Médio´
    [...]
    Por oportuno, é preciso rechaçar ainda a alegação dos recorrentes de que todas as declarações faziam referência a cursos oferecidos por terceiros: primeiro, há declarações no em que simplesmente se atesta a conclusão do curso sem qualquer menção de outra instituição (fls. 142, 155, 167, 178); segundo, ainda que referenciando a terceiros, os documentos têm nítidos cunho elusivo, pois o declarante atesta a conclusão de um curso realizado em descumprimento das normas aplicáveis, dada a ausência dos atos autorizativos por parte dos atos autorizativos por parte da Administração Pública” (págs. 67 e 68 do documento eletrônico 6, grifos no original). 
    No que se refere à ausência de impedimento, no Decreto 5.622/2002, da suposta atividade de captação de clientes e/ou fiscalizadora de provas aplicadas nos alunos, tendo sido comprovado nos autos que a empresa prestava efetivamente serviços educacionais, o Juízo a quo, ao analisar os arts. 2°; 8; 16, I e II; 17; 18; 19; 21; 22; 29; 32; 35; 37 e 80 da Lei 9.394/21996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB) e o mencionado Decreto, concluiu que, diante a incontestável relevância pública de regulação da educação escolar no Brasil, imperiosa a necessidade de credenciamento da empresa Express Cursos e Serviços de Traduções Ltda – Me. Sobre essa questão, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios pontuou: 
    “[...]
    Assim, convém analisar o regramento aplicável à modalidade de educação básica à distância – EAD que tem como base legal o disposto no art. 80 da LDB:
    Art. 80 - O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada. § 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. § 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diploma relativos a cursos de educação a distância. § 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação a distância e a autorização para sua implementação, caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas.
    Segundo a disciplina legal, o EAD se sujeita a controle dúplice: um exercido necessariamente pela União e outro pelo sistema de ensino de cada ente federativo. A regulamentação administrativa federal atualmente é realizada pelo Decreto n° 5622/2002, que, substituindo o Decreto n° 2494/1998, determina:
    Art. 11. Compete às autoridades dos sistemas de ensino estadual e do Distrito Federal promover os atos de credenciamento de instituições para oferta de cursos a distância no nível básico e no âmbito da respectiva unidade da Federação nas modalidades de: I – educação de jovens e adultos; II – educação especial; e III – educação profissional. §1° Para autuar fora da unidade da Federação em que estiver sediada, a instituição deverá solicitar o credenciamento junto ao Ministério da Educação. § 2° O credenciamento institucional previsto no § 1° será realizado em regime de colaboração e cooperação com os órgãos normativos dos sistemas de ensino envolvidos. 
    [...]
          Conforme prova nos autos, as instituições que oferecem os cursos intermediados pela instituição recorrente, por ele denominadas de instituições ´credenciadas´, são a UNI – União Nacional de Instrução, Centro Educacional Futura, EPEC – Empresa de Pesquisa, Ensino e Cultura e, com exceção da primeira, as demais somente têm unidades no Estado do Rio de Janeiro.
    [...]
    É preciso registrar que em momento algum os recorrentes tentaram demonstrar que, ao contrário do informado pelos órgãos estatais, as instituições seriam credenciadas perante as autoridades, tratando-se pois de fato incontroverso. Portanto, diante das declarações dos órgãos educacionais distrital e estadual do Rio de Janeiro, não controvertida nos autos, é patente que a instituição apelante e as instituições ditas ´credenciadas´não são credenciadas pelo Distrito Federal e, por isso, não podem prestar serviços de educação à distância em seu território, à exceção da UNI, que pode fazê-lo, exclusivamente, em sua própria unidade” (págs. 62 a 66 do documento eletrônico 6, grifos no original).
    Observo, assim, que para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB e Decreto 5.622/2002), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CURSO SUPERIOR SEMIPRESENCIAL REALIZADO PELA FACULDADE VIZIVALI NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESPECIAL DE CAPACITAÇÃO PARA A DOCÊNCIA DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO INFANTIL INSTITUÍDO PELO ESTADO DO PARANÁ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.135.863-AgR/PR, Relator o Ministro Luiz Fux).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CURSO SUPERIOR SEMIPRESENCIAL REALIZADO PELA FACULDADE VIZIVALI. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.227.622-AgR/PR, Relator o Ministro Roberto Barroso).
    “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 23.9.2013. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 889.736-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIÃO. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF.
     1. O nexo de causalidade apto a gerar indenização por dano moral em face da responsabilidade do Estado, quando controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula nº 279/STF que dispõe: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
     2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. In casu , o acórdão recorrido assentou: ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 543-C, § 7º, DO CPC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALINHAMENTO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AÇÃO ORDINÁRIA - ENTREGA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL REALIZADO PELA FACULDADE VIZIVALI NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESPECIAL DE CAPACITAÇÃO PARA A DOCÊNCIA DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO INFANTIL INSTITUÍDO PELO ESTADO DO PARANÁ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA. INVALIDADE DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CURSO OUTORGADA PELO ESTADO DO PARANÁ - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIÃO. PROGRAMA RESTRITO AOS PROFESSORES COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO – REALIZAÇÃO DO CURSO PELA PARTE AUTORA COM O PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA VIZIVALLI. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA PELO ESTADO DO PARANÁ. SUCUMBÊNCIA - DISCIPLINA DA RELAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA COM AS RÉS UNIÃO E VIZIVALLI - DISCIPLINA DA RELAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA COM O ESTADO DO PARANÁ. PREQUESTIONAMENTO.
     4. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE 848.865-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator